Tribunal: TJSP
Processo: 1500793-62.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302, caput, do CTB.

Preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos de diligência formulados na origem. Não acolhida. Juiz que é o destinatário da prova. Faculdade do julgador para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Art. 400, §1o do CPP. Cerceamento de defesa

Ementa:
Apelação. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art. 302, caput, do CTB.

Preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento dos pedidos de diligência formulados na origem. Não acolhida. Juiz que é o destinatário da prova. Faculdade do julgador para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Art. 400, §1o do CPP. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade das provas requeridas para o deslinde do feito.

Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prova oral e pericial que revelam que o apelante agiu com imprudência ao executar manobra em cruzamento, interceptando a trajetória do veículo conduzido pela vítima fatal na via preferencial. Conduta culposa caracterizada. Inocorrência de culpa exclusiva da vítima. Inadmissível a compensação de culpas no Direito Penal.

Preliminar afastada. Recurso desprovido.